Tribunal: TJBA
Processo: 8004287-78.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004287-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDJAN BISPO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em Mandado de Segurança Cível opostos contra acórdão que havia denegado a segurança pelo acolhimento da preliminar de coisa julgada. O embargante, policial militar da reserva remunerada, busca a implementação da gratificação por condições especiais de trabalho (CET) no percentual de 125% em seus proventos, com base na paridade e no cálculo sobre o posto de Primeiro Tenente PM. Inicialmente, reconhece-se erro material no dispositivo do acórdão anterior, que apresentava redação contraditória com a fundamentação de denegação, procedendo-se à sua retificação. No mérito recursal, acolhe-se a omissão quanto à violação do contraditório e do princípio da não surpresa, uma vez que o impetrante não foi intimado para se manifestar sobre documento novo juntado pelo Estado da Bahia que embasou a coisa julgada. Reconhece-se que a superveniente uniformização jurisprudencial da seção cível de direito público, que consolidou o entendimento sobre a natureza genérica e indistinta da gratificação CET na polícia militar da Bahia, constitui fato jurídico novo e nova causa de pedir. Tal entendimento permite mitigar a rigidez da coisa julgada formada em contexto jurídico anterior de incerteza, especialmente quando a extinção do processo precedente ocorreu por prescrição do fundo de direito. Superada a preliminar, constata-se o direito líquido e certo à paridade, visto que a CET perdeu seu caráter
propter laborem
ao ser paga de forma generalizada aos ativos, devendo ser estendida aos inativos conforme o artigo 121 da lei estadual nº 7.990/2001. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para afastar a coisa julgada e, no mérito, conceder a segurança, determinando a implementação da CET em 125% com efeitos financeiros a partir da impetração em 01/02/2025, corrigidos pela taxa Selic.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº

8004287-78.2025.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,
EDJAN BISPO DA CONCEIÇÃO
e outros

;
e embargado,

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e outros

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2026

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA